Tribunal: TJMT
Processo: 1007621-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007621-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FEDERACAO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 21.309.578/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

AGRAVANTE: PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS QUE NÃO MAIS SUBSISTEM NO ORDENAMENTO JURÍDICO – PLEITO DO AGRAVANTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUE A ADI USURPA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO – INVIABILIDADE – ARTIGO 4o DA LEI N. 9.868/99 – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR DA AÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO SE REVESTE DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR SUA INTERPOSIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão monocrática, sem apresentar qualquer fundamento novo a justificar sua reforma, o não provimento do recurso de agravo regimental é medida que se impõe.

Não há falar em usurpação de competência de órgão colegiado, decisão monocrática proferida por relator que indefere petição inicial, nos moldes do artigo 4o da Lei n. 9.868/99, por ausência de interesse de agir, e extingue a ação direta, sem julgamento de mérito, porquanto as leis, objetos da ação, já não mais subsistem no ordenamento jurídico.

As Leis Municipais n. 1.706/97 e n. 2.706/04, objetos desta ação direta de inconstitucionalidade, foram revogadas pela Lei n. 3.185/08, a qual foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, na oportunidade de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0018531-74.2011.8.11.0000, por afrontar ao artigo 195 da Constituição Estadual e ao artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007621-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental
interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 4o da Lei n. 9.868/99, c/c artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em conformidade com o artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento que as Leis Ordinárias n. 1.706/97 e n. 2.706/04, do Município de Várzea Grande, foram revogadas em 2008, motivo pelo qual não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, por não mais subsistir no ordenamento jurídico.

O agravante renova os mesmos fundamentos traçados na petição inicial, na tentativa de reverter a conclusão do julgamento e assegurar aos servidores públicos do Município de Várzea Grande a incorporação à gratificação pelo exercício de função de chefia, assessoramento, de direção ou cargo de confiança concedida pelo § 2o do artigo 72 da Lei Complementar Municipal n. 1.164/91.

Assegura que, por tratar de direito de servidores públicos, o relator da ação, ao decidir monocraticamente pela extinção da ação, usurpou a competência do Plenário deste Tribunal para julgamento coletivo da ADI.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso de agravo regimental para que seja julgado o mérito da ação direta de inconstitucionalidade pelo órgão colegiado.

Nas contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugna pelo não recebimento do recurso de agravo regimental ante a ausência de interesse de agir.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

AGRAVANTE: PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O agravante sustenta a tese de que este relator não poderia ter indeferido a petição inicial e julgado extinta ação direta de inconstitucionalidade, sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse de agir, em razão da usurpação de competência do órgão colegiado, porquanto a questão versada nos autos abrange direito de todos os servidores públicos do Município de Várzea Grande no tocante ao direito à incorporação à gratificação pelo exercício de função de chefia, assessoramento, de direção ou cargo de confiança.

A pretensão do autor da ação é obter a declaração de inconstitucionalidade das Leis n. 1.706/97 e n. 2.706/04, pois tais atos normativos foram revogados pela Lei n. 3.185/08, que alterou o § 2o do artigo 72 da Lei n. 1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande), e restabeleceu o direito à incorporação dos servidores pela efetiva ocupação e exercício de função gratificada.

Acontece que, como me referi na decisão pretérita, a Lei n. 3.185/08, que acrescentou o § 2o ao artigo 72 da Lei Complementar n. 1.164/91, foi declarada inconstitucional, na oportunidade de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0018531-74.2011.8.11.0000, pelo Pleno deste Tribunal, por afrontar ao artigo 195 da Constituição Estadual e ao artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande.

Destarte, as Leis Municipais n. 1.706/97 e n. 2.706/04, objetos desta ação direta de inconstitucionalidade, desde o ano de 2008, já não mais permanecem no ordenamento jurídico.

Assim, se as normas impugnadas já não mais subsistiam, a presente ação torna-se prejudicada, ante a ausência de interesse de agir do interessado, porquanto inviável perquirir a declaração de inconstitucionalidade de norma já revogada.

Nesse sentido, é a jurisprudência assente no Supremo Tribunal Federal:

“
A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Perda de objeto parcial da ação em relação ao inciso V do § 2o do art. 49 da LC 87/2000.
Precedentes
(...)”
(ADI 6196, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020) (grifei).

Em virtude de tais premissas, indeferi a petição inicial do autor, ante a ausência de interesse de agir, nos moldes do artigo 4o da Lei n. 9.868/99, c/c artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito. Providência judicial que não reflete na usurpação de competência do órgão colegiado, até porque o agravante tem à sua disposição, em razão das leis de regência, a opção de opor, pela via de agravo regimental, contra decisão monocrática proferida por relator, o que garante o respeito ao princípio da colegialidade, e afasta qualquer prejuízo a ser aventado pelo agravante em relação ao não exercício de seu direito ao contraditório.

De tal modo, repiso que a pretensão do autor no sentido de combater normatizações que sequer existem no ordenamento jurídico, choca-se com o disposto no artigo 3o da Lei n. 9.868/99, pois, para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, é requisito de admissibilidade da petição inicial a indicação do
“
disposto da lei
ou
do ato normativo impugnado
e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”
.

Assim, reconhece-se que os fundamentos lançados pelo autor da ação são deficitários, comprometendo seu interesse de agir, considerando que, à época do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, as normas não mais estavam vigentes no mundo jurídico.

Por derradeiro, verifica-se que o recurso não comporta o pretendido provimento. Isso porque a agravante não traz qualquer argumento capaz de desconstituir a decisão anteriormente prolatada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020